Tribunal: TJMT
Processo: 1002596-49.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002596-49.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (ADVOGADO), DENIS HENRIQUE JESUS DE SOUSA - CPF: 060.328.361-69 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), 2° VARA DA COMARCA DE POXORÉU/MT (IMPETRADO), JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE - CPF: 024.734.681-09 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA QUANTIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDA NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
,
diante da
apreensão
, n
a posse
do paciente, de
25 “pinos cheios” de cocaína, com peso de 38,84g (trinta e oito gramas e oitenta e quatro centigramas), 25 “pinos vazios”, a quantia de R$ 110,10 (cento e dez reais e dez centavos) em espécie e uma balança de precisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada nos requisitos legais, considerando a quantidade de droga apreendida, os apetrechos típicos da traficância, a colaboração do paciente e a alegada suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. A custódia preventiva está fundamentada em elementos concretos, extraídos das circunstâncias da apreensão: droga fracionada em invólucros típicos de comercialização
(pinos)
, balança de precisão e dinheiro
sem origem lícita, indicativos de atuação reiterada no tráfico e risco à ordem pública.

4. A colaboração do paciente na abordagem policial não descaracteriza o
periculum
libertatis
, diante da plausível dedicação à atividade ilícita.

5. A primariedade e a residência fixa não afastam, isoladamente, a necessidade da prisão cautelar quando evidenciado contexto fático que aponta
, em tese,
reiteração delitiva.

6. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas frente à gravidade concreta da conduta e à necessidade de contenção da atividade criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:
“1. A apreensão de droga fracionada, aliada à presença de instrumentos típicos da mercancia e dinheiro sem origem comprovada, constitui indício concreto de dedicação ao tráfico ilícito e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A colaboração do réu na abordagem, bem como sua primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar, quando o contexto fático revela possível reiteração delitiva.

3. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para conter a atividade criminosa desenvolvida pelo paciente.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 313; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 122.486/CE, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.02.2020; TJMT, N.U 1001546-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.04.2025; Enunciado Criminal 43 – TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1002596-49.2026.8.11.0000

PACIENTE: DENIS HENRIQUE JESUS DE SOUSA
IMPETRANTE: JENNYFER FERREIRA BATHEMARQUE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE POXORÉU

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas corpus

impetrado em favor de
DENIS HENRIQUE JES
U
S DE SOUSA
contra ato
c
omissivo
atribuído a
o Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Poxoréo
que
, n
o
s
autos d
o incidente

n.

1001651-54.2025.8.11.0014 (
vinculado ao Inquérito Policial n.
1000002-20.2026.8.11.0014),
converteu a prisão em flagrante em preventiva
pel
a prática
, em tese, do crime de
tráfico de drogas
- art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 -

(pje.tjmt.jus.br).

A
impetrante

sustenta

que
:

1
)

a decisão constritiva não estaria fundamentada
em
pressupostos da
custódia
preventiva
, sobretudo porque a quantidade de entorpecente apreendido (38,84g de cocaína)
, além de não
expressiva
,
mostra-se insuficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva
;

2
)

o paciente possui
predicados
pessoai
s (
primariedade
, endereço certo
e

ocupação
líci
ta
)
,
“
é pai
de seis filhos menores
”
,
confessou os fatos
e
colaboro
u
com a persecução penal,
“
afastando qualquer risco de fuga ou de embaraço à instrução criminal
”
;
3
)
as medidas cautelares seriam suficientes
.

Em pedido liminar, r
equer
seja a prisão preventiva revogada
ou substitu
ída
por medidas cautelares
.

No mérito, a concessão da ordem em definitivo
(id.
342322366
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
342611892
).

A autoridade coatora prestou informações (id.
344159366
).

A Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra do Ilustre Procurador de Justiça Dr.
Amarildo César
Fachone
(id.
344856384
).

É, em síntese, o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível (art. 5o, inc. LXVIII, da CF; art. 647 e seguintes do CPP) e regularmente impetrado, razão pela qual, dele conheço.

Inicialmente
, delimita-se
,
de
forma
objetiva,
o contexto jurídico-processual do ato coator impugnado
.

No dia

28
/
12
/2025, o paciente foi preso em flagrante
,

sendo apreen
didos em sua posse

25
“
pinos
cheios”
de cocaína
, com
peso
de
38,84g
(trinta e oito gramas e oitenta e quatro centigramas),
25 “pinos vazios”
, a quantia de R$ 110,10 (cento e dez reais e dez centavos) em espécie
e

uma balança de precisão (
id.
342328364
, pág. 8/
9, 11 e 25).

Acerca
da
prisão em flagrante, os Policiais
Roniel Ferreira Bispo e Mauro Roberto Martins da Silva

descreveram
que,
durante patrulhamento
,
foram informados por populares que
,
na Rua do Ingá,
“
casa sem reboco
”
,
B
airro Santa Maria,
em
Poxoréu,

havia uma pessoa “
de estatura média, magro com vestes na cor verde e shorte azul
”, comercializando entorpecente.

Em diligência ao local, foi realizada abordagem e revista pessoal,
sendo localizado com o paciente 5 (cinco) pinos de
substância análoga à cocaína.

Durante entrevista,
o
paciente
admitiu que em sua
casa
possuía
mais uma quantidade de entorpecente e uma balança de precisão, sendo franqueada a entrada
dos policiais
, sendo localizado “
o restante da droga dentro de um tênis sobre um guarda-roupa
”
(id.
342328364
, pág.
13/15,
19/20 e 21/22).

O paciente foi preso e conduzido à
d
elegacia.

À autoridade policial, o paciente permaneceu em silêncio (id.
3
42328364
, pág. 31/33).

Em audiência de custódia
(realizada no dia
28
/
12
/2025)
, o Juízo Plan
tonista
da Comarca de
Poxoréu
converteu a prisão em flagrante em preventiva
, motivado na garantia da ordem pública,
ao verificar
que o custodiado, ora paciente, “
demonstra profissionalismo e desenvoltura na prática delitiva por ter em seu poder drogas acondicionadas em 25 pinos com massa bruta aproximada de 38,84 g, balança de precisão e pinos vazios, tudo possivelmente relacionado com o comércio dos entorpecente
”
,
fato gerador de violência e criminalidade
.

Ponderou, ainda,
que,
“
não obstante a ausência de condenação em desfavor do custodiado, ele responde e/ou respondeu à ação penal n. 1000096-41.2021.8.11.0014, da Segunda Vara Cível e Criminal de Poxoréu, por infração aos arts. 306 e 309 do CTB, recebida a denúncia em 18.5.2021 e homologado o acordo de suspensão condicional do processo com a consequente suspensão em 19.3.2024
” (id.
342328364
, pág. 1
64/16
).

Em relatório, o
Delegado
de Polícia valorou
que a “
dinâmica fática denota comércio ilícito de entorpecentes: droga fracionada e pronta para entrega, apetrechos típicos de mercancia (balança de precisão, pinos vazios), dinheiro trocado e confissão informal quanto à existência de maior quantidade no interior da casa, tudo dentro do contexto temporal da abordagem
”
,

indici
ando
o paciente
pelo crime de tráfico de drogas
(
Autos n.
1000002-20.2026.8.11.0014
, id.
219228097
).

No dia
26
/
1
/202
6
, a Promotoria de Justiça
de Poxoréu
ofereceu denúncia
e
m desfavor do paciente

como incurso
n
o art
.
33,
caput
, da Lei 11.343/06
(Autos n.
1000002-20.2026.8.11.0014
, id.
220907827
).

Esse
quadro
fático-processual

legitima
a prisão preventiva.

Isso porque

a
decisão constritiva

encontra respaldo em
a partir de elementos concretos extraídos das circunstâncias d
o
flagrante,
as
qu
ais
indicam
aparente
envolvimento do paciente
no
tráfico
de entorpecentes, afastando a alegação de fundamentação
baseada
na gravidade abstrata do delito.

Especificamente, a apreensão de 25 “pinos cheios” de cocaína, com peso de 38,84g (trinta e oito gramas e oitenta e quatro centigramas), aliada à posse de invólucros vazios, balança de precisão e dinheiro sem comprovação de origem lícita,
configura indicativo de dedicação à atividade de traficância, revelando risco efetivo à ordem pública e evidenciando, assim, o
periculum libertatis
.

N
ess
a linha
, a custódia cautelar encontra amparo em
julgado
do c. S
TJ
em
situação
análoga, na qual a apreensão de
58g de cocaína
, considerada relevante
,
acompanhada de balança de precisão e
apetrechos
associados à traficância, foi considerada elemento concreto apto a evidenciar maior grau de envolvimento do agente com a atividade criminosa e, por conseguinte, justificar a prisão preventiva como medida necessária à garantia da ordem pública:

“
No caso, a confissão do acusado e as circunstâncias em que supostamente foi praticado o delito - em que, após denúncia anônima, o acusado foi flagranteado em sua própria residência com quantidade não desprezível de droga de alto poder deletério (cocaína) -, somadas à notícia da apreensão de balança de precisão e de outros petrechos usualmente utilizados no manuseio do entorpecente, são fatores que revelam o seu maior envolvimento com a narcotraficância, mostrando que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social
.
” (
RHC n. 122.486/CE,
R
elator
:
Min
.
Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020
)

Em
sintonia
a orientação do c. S
TJ
,
destaca
-se
julgado
deste e. Tribunal no qual se reconheceu a legitimidade da prisão preventiva mesmo em hipótese de apreensão de maconha
,
substância de menor potencial
ofensivo à saúde
,
quando associada a apetrechos típicos da traficância, circunstância reveladora de dedicação à atividade criminosa e suficiente para evidenciar o risco à ordem pública e justificar a medida constritiva:

“
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas com o paciente (superior a 190 gramas de maconha), somadas aos apetrechos característicos do tráfico ilícito encontrados em seu poder (balança de precisão, rolos de papel filme, etc.), evidenciam a sua efetiva dedicação à mercancia de entorpecentes, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
”
(
TJMT,
N.U 1001546-22.2025.8.11.0000,
Relator: Des.
Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal,
j
ulgado em 14/4/2025
)

Por sua vez, a
s condições pessoais favoráveis do agravante, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indicam risco à ordem pública
(TJMT, Enunciado Criminal 4
3
).

Nessa perspectiva, embora a colaboração do paciente no momento da abordagem policial constitua circunstância juridicamente relevante,
esse
elemento, por si só, não possui aptidão para afastar o risco concreto à ordem pública
, na medida em que
a apreensão de substâncias entorpecentes fracionadas, associada à presença de petrechos típicos da mercancia e de dinheiro sem comprovação d
a
origem lícita, revela cenário indicativo de possível reiteração delitiva
.

Ademais,
malgrado
o paciente
sustente
ser
“
pai de seis filhos menores
, todos dependentes economicamente de sua atividade laboral
”
, a impetração está instruída com apenas
2 certidões de nascimento
(id.
342348867
, pág. 2 e 3)
e não há qualquer
documentação idônea que evidencie dependência econômica exclusiva, o que fragiliza o argumento.

Com efeito
,
além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal a bem da ordem pública,
as medidas cautelares
não se mostra
m
adequada
s
e suficiente
s
para reprimir a atividade ilícita desenvolvida pelo
paciente
(STJ,
RHC n. 122.486/CE, Relator: Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/2/2020)
.

Nesse cenário, não se identifica o alegado constrangimento ilegal, porquanto a custódia cautelar encontra-se lastreada em fundamentos concretos, extraídos de dados objetivos dos autos, aptos a demonstrar a presença dos pressupostos e requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada que autorize a excepcional intervenção do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria de Justiça, conhecido o writ, mas, no mérito,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026